Tribunal: CARF
Processo: 10665.722327/2011-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATEUS SOARES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-28

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10665.722327/2011-37
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-011.448 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
29 de janeiro de 2024
Recorrente
NOSSA SENHORA DA GUIA-EXPORTADORA DE CAFE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2007 a 31/05/2007
INDÉBITO TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA.
A prova do indébito tributário, fato jurídico a dar fundamento ao direito de
repetição ou à compensação, compete ao sujeito passivo que teria efetuado o
pagamento indevido ou maior que o devido.
VERDADE MATERIAL. ÔNUS DA PROVA. DILIGÊNCIA.
As alegações de verdade material devem ser acompanhadas dos respectivos
elementos de prova. O ônus de prova é de quem alega. A busca da verdade
material não se presta a suprir a inércia do contribuinte que tenha deixado de
apresentar, no momento processual apropriado, as provas necessárias à
comprovação do crédito alegado para sua apreciação.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. PROVA. COMPROVAÇÃO. ART. 170 DO
CTN.
O direito à restituição/ressarcimento/compensação deve ser comprovado pelo
contribuinte, porque é seu o ônus. A prova, em vista dos requisitos de certeza e
liquidez, conforme art. 170 do CTN, o pedido deve ser provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Helcio Lafeta Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10665.722327/2011-37
Fl. 190
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-011.448 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.722327/2011-37

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mateus Soares deOliveira
(Relator), Helcio Lafeta Reis (Presidente), Ricardo SierraFernandes, Marcio Robson Costa, Ana
Paula Pedrosa Giglio, Joana Maria de Oliveira Guimaraes.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto as fls. 161-163 em face da r. decisão de
fls. 142-153, pugnando por sua reforma com base nos seguintes argumentos:
- o recorrente alega que pagou por DARFs débitos de PIS do período de Abril de
2005 a Maio de 2007 a título de PIS o valor de R$ 174.605,30, assim como de COFINS o
importe de R$ 804.252,51, totalizando R$ 978.847,81.
- que em fiscalização ocorrida em 2011, restou determinada a devolução, por parte
do recorrente, dos valores de PIS 100.285,13 e COFINS de 461.855,88, sobre créditos de
exportação, os quais teriam sido devolvidos em espécie pela SRFB.
- decorrência disso houve a lavratura de dois Autos de Infrações pleiteando a
cobrança de R$ 8.265,86 de PIS e 38.073,11 de COFINS.
- se tivessem sido considerados os valores pagos a empresa recorrente teria direito
s ser restituída/ressarcida, ao invés de estar sujeita a pagamentos.
Por outro lado a r. decisão de primeira instância de fls. 152-153 foi clara e precisa
ao dispor que, não obstante os pagamentos realizados pela recorrente, os créditos já haviam sido
utilizados em outros processos administrativos, inclusive, apresentado de forma pormenorizada
cada um deles.
Considerando os comprovantes de pagamentos das DARFS de fls. 56-61, em
sessão de julgamento realizada na data de 14 de Março de 2023, o colegiado, acompanhando o
voto deste relator, por unanimidade, entendeu pela conversão em diligência para que a unidade
de origem analisasse se havia, ou não, saldo credor do recorrente nos processos de PERDCOMPs
nos 10665.003238/2008-92 e 10665.003237/2008-48.
Com a resposta as fls. 186, os autos retornaram a conclusão para fins de
julgamento.
Eis o relatório.
Voto
Conselheiro Mateus Soares de Oliveira, Relator.
1
Da Tempestividade;
O recurso encontra-se devidamente tempestivo, bem como reúne as demais
condições de admissibilidade e processamento.
Fl. 191
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-011.448 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.722327/2011-37

2
Onus da Prova;
Como muito bem apontado na decisão de origem, cabe ao recorrente demonstrar
de forma inequívoca o seu direito pleiteado. Esta Egrégia Corte é pacífica no sentido de que o
ônus da prova, em pedidos de restituição, ressarcimento e compensação pertence ao contribuinte,
maior interessado no pleito. A propósito, consigna-se ementa de excelente voto do Conselheiro
Relator Laercio Cruz Uliana Junior nos autos do processo no 10183.908046/2011-92:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2000
COFINS. INDÉBITO TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA. A prova do indébito
tributário, fato jurídico a dar fundamento ao direito de repetição ou à compensação,
compete ao sujeito passivo que teria efetuado o pagamento indevido ou maior que o
devido. VERDADE MATERIAL. ÔNUS DA PROVA. DILIGÊNCIA. As alegações de
verdade material devem ser acompanhadas dos respectivos elementos de prova. O ônus
de prova é de quem alega. A busca da verdade material não se presta a suprir a inércia
do contribuinte que tenha deixado de apresentar, no momento processual apropriado, as
provas necessárias à comprovação do crédito alegado para sua apreciação. PEDIDO DE
RESTITUIÇÃO. PROVA. COMPROVAÇÃO. ART. 170 DO CTN. O direito à
restituição/ressarcimento/compensação deve ser comprovado pelo contribuinte, porque
é seu o ônus. A prova, em vista dos requisitos de certeza e liquidez, conforme art. 170
do CTN, o pedido deve ser provido. Numero da decisão:3201-005.809 Nome do relator:
LAERCIO CRUZ ULIANA JUNIOR
No mesmo sentido:
Processo no 13819.908819/2012-96 Recurso Voluntário Acórdão no 3002-002.105 – 3a
Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de 20 de outubro de 2021
Recorrente WICKBOLD & NOSSO PAO INDUSTRIAS ALIMENTICIAS LTDA
Interessado FAZENDA NACIONAL ÔNUS DA PROVA DO CRÉDITO RECAI
SOBRE O CONTRIBUINTE. Como se pacificou a jurisprudência neste Tribunal
Administrativo, o ônus da prova é devido àquele que pleiteia seu direito. Portanto,
para fato constitutivo do direito de crédito o contribuinte deve demonstrar de
forma robusta ser detentor do crédito.
Decorre-se disto que cabe ao recorrente apresentar provas e contra provas, nos
momentos oportunos para que não ocorra a preclusão, com exceção das hipóteses previstas no
Decreto 70.235-72.
Salienta-se que o recorrente, com especial destaque as fls. 56-61 apresentou
tabelas com informações sobre créditos dos anos de 2005-2007 de PIS e COFINS, cujo conteúdo
contempla, inclusive, números de pedidos de compensações formulados em PERD/COMPs, bem
como as fls. 62-87 juntou os comprovantes de pagamentos das DARFs.
Por outro lado a decisão de primeira instancia externou o entendimento de que tais
créditos haveriam sido utilizados em outros processos administrativos, já arquivados diga-se de
passagem, assim se posicionando a respeito as fls. 147:
Ocorre que, as contribuições ao PIS e COFINS de Períodos de 2005 a 2007 foram
objeto de análise em outros processos administrativos, de nos 10665.003238/2008-92 e
10665.003237/2008-48, nos quais, conforme pesquisas aos sistemas informatizados,
foram apreciados Pedidos de Ressarcimento.
Considerando que os processos apontados na decisão recorrida foram os mesmos
apresentados pelo recorrente nas tabelas de fls. 56-61, todos devidamente acompanhados de
Fl. 192
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-011.448 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.722327/2011-37

comprovantes de pagamentos das DARFs, o julgamento deste processo foi convertido em
diligência, cujo relatório de fls. 186 transcreve-se a seguir:
D e acordo com telas anexadas às fls. 173 a 185, verifica-se que:
a) o processo 10665.003238/2008-92, referente a ressarcimento Cofins
PA 01/01/2004 a 27/11/2007, o qual teve reconhecido o direito creditório
de R$ 15.689.604,82, teve parte do valor ( R$ 12.108.879,00) utilizado
em compensações a pedido (Dcomps) e o restante (R$ 3.580.725,82)
restituído ao contribuinte conforme ordem bancária emitida em
22/04/2009;
b) o processo 10665.003237/2008-48, referente a ressarcimento
PIS/Pasep PA 01/07/2003 a 31/12/2007, com reconhecimento de direito
creditório de R$ 3.851.304,46, teve parte do valor ( R$ 1.076.827,88)
utilizado em compensações a pedido (Dcomps) e o restante (R$
2.774.476,58) restituído ao contribuinte através de ordem bancária
emitida em 22/04/2009.
Não resta, portanto, saldo credor a ser restituido ao contribuinte nos
processos em questão.
Diante do conteúdo das informações prestadas pela unidade de origem, não restam
dúvidas acerca da improcedência do presente pedido formulado pelo recorrente que, desde 2009
já havia sido restituído e, mesmo assim, ingressou com pedido administrativo de compensação.
Sendo assim, não merece prosperar o pleito do contribuinte.
3
Do Dispositivo.
Do exposto, conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira

Fl. 193
DF CARF MF
Original